Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-41.2019.8.11.0095
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000149-41.2019.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAQUIM DOS SANTOS SILVA - CPF: 450.151.391-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E INDENIZAR. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação, apenas para prever a conversão da obrigação de recuperar a área degradada em indenização material, se comprovada sua irrecuperabilidade.

Na origem, Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em razão do desmatamento irregular de 51,20 hectares de floresta nativa, com pedidos de condenação cumulativa por obrigações de fazer, não fazer, indenização por dano material e moral coletivo.

Sentença parcialmente procedente, fixando obrigações de fazer e não fazer e condenando ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais coletivos. A apelação buscava condenação cumulativa à indenização material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação de condenação em obrigação de fazer com indenização por dano material ambiental, ainda que não comprovada a irrecuperabilidade da área degradada; e (ii) saber se a ausência de pedido específico na apelação obsta a análise da majoração da indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação entre obrigação de fazer e indenização por dano material ambiental é admitida quando houver possibilidade de dano residual ou insuficiência da recomposição ambiental, a ser verificada em liquidação.

A indenização pecuniária ambiental tem caráter complementar ou substitutivo, aplicável também na hipótese de recomposição insuficiente, conforme entendimento do STJ e do princípio da reparação integral (CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o).

A condenação deve ser líquida quanto à existência do dano, mas o valor deverá ser apurado por arbitramento, em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC.

A decisão agravada restringiu a conversão da obrigação de fazer em indenização somente à hipótese de irrecuperabilidade, desconsiderando a possibilidade de insuficiência.

Inviável a análise da majoração do valor dos danos morais coletivos, por ausência de pedido específico na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cumulação de obrigação de fazer com indenização por dano material ambiental é admitida.2. A indenização pecuniária deve ser apurada por arbitramento em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCív 1000547-15.2022.8.11.0052, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2a Câm. Dir. Públ. e Coletivo, j. 18.06.2025; TJMT, EDcl na ApCív 1000634-05.2023.8.11.0094, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câm. Dir. Públ. e Coletivo, j. 23.06.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.

1000149-41.2019.8.11.0095, apenas para
“constar que caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, a ser apurado em liquidação.”

O agravante aduz que interpôs o recurso de apelação objetivando a reforma da sentença, para incluir, de forma cumulativa, a condenação da parte apelada às obrigações de fazer, não fazer e de indenizar pelos danos material e moral coletivos, bem como a majoração do dano moral coletivo fixado pelo juízo de primeiro grau.

Alega que a decisão monocrática manteve a sentença de 1o grau, apenas determinando que, caso comprovada a irrecuperabilidade do dano ambiental, a obrigação de fazer seja convertida em indenização por dano material ambiental, a ser apurado em liquidação de sentença.

Assevera que embora não se discuta que a recuperação da área degradada seja teoricamente possível com a reposição da vegetação suprimida de forma ilegal, a decisão agravada manifestou o entendimento de que a indenização pecuniária figura no ordenamento jurídico como uma alternativa ao descumprimento da tutela específica, entretanto, em matéria ambiental, a reparação
in natura
do bem lesado constitui

prioridade e, mesmo restabelecida a degradação, subsiste a necessidade de

compensação monetária, conforme entendimento pacificado do STJ.

Afirma que não foi apresentada prova técnica alguma pelo agravado, não podendo se deduzir, de forma antecipada, que não subsistirá qualquer dano residual ou permanente a ser compensado após o cumprimento da obrigação de fazer.

Diante disso, alega que deve haver a condenação cumulativa nas obrigações de fazer e de indenização do dano material ambiental, apenas se reservando a exigência do dano material para depois de cumprida a obrigação de fazer, caso não restabelecido o
status quo
da área degradada.

No que se refere à indenização por dano moral coletivo, alega que a decisão monocrática não considerou a gravidade do dano ambiental, mantendo o valor irrisório aplicado pela sentença, o qual não cumpre a finalidade pedagógica e reparatória da indenização.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para condenar cumulativamente ao pagamento de indenizações por dano material e por dano moral coletivo, majorando-se o valor fixado a título de danos morais coletivos.

Pleiteou a remessa dos autos para o CEJUSC-2o Grau, para tentativa de conciliação.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, quedando-se inerte.

Foi designada audiência de conciliação, a qual foi inexitosa, diante do não comparecimento da parte apelada. (Id 299447853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Agravante ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental contra o Agravado, em razão do desmate de 51,20 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme Auto de Infração n. 9133341-E, Termo de Embargo/Interdição n. 738072-E e Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, lavrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Na inicial, requereu a condenação do agravado em obrigação de não fazer, de fazer, de indenizar dano ambiental e dano moral coletivo.

O agravado foi citado por edital, não ofertou contestação, e foi-lhe nomeado Defensor Dativo, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o agravado a (i) apresentar, no prazo de 06 meses, protocolo de pedido de CAR, APF (em substituição à LAU) e PRAD, bem como a COMPROVAR, no prazo de 01 ano, a conclusão dos referidos procedimentos no órgão ambiental; (ii) reparar os danos ambientais provocados, especialmente na área degradada correspondente a 51,20 hectares de floresta nativa; (iii) a abster-se de realizar desmatamento na propriedade ou em outra, sem autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (iv) não explorar economicamente a área degradada, proporcionando regeneração da vegetação originária, salvo autorização do órgão ambiental competente, com consequência de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (v) pagar indenização por danos morais coletivos, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

O Agravante interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma parcial da sentença, fazendo exatamente o seguinte pedido recursal:

“ Em face do exposto, fica requerido que Vossas Excelências, REEDITANDO MAIS UMA DE SUAS BRILHANTES ATUAÇÕES, CONHEÇAM o presente recurso de apelação, dando ainda PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença aportada no ID: 142974031, para condenar o apelado:

1) ao pagamento da indenização pelos danos ambientais, atualmente estimados no valor de R$ 264.762,36 (duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente.”

A decisão monocrática, objeto deste Agravo Interno, analisou o pedido recursal, da seguinte forma:

“ (...)

Verifica-se que o Juízo a quo não arbitrou dano ambiental material e fixou o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) à título de dano moral ambiental.

No ponto, da interpretação do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o efeito devolutivo se limitou ao dano material ambiental, a qual afirma que deve ser arbitrado no montante de R$ 264.762,36 (duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), que corresponde aos custos de reflorestamento apresentado na tabela juntada pelo recorrente (Id. 271205358 – fls. 6).

Inicialmente, cumpre salientar que não se desconsidera a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer com indenização por danos materiais e morais, no âmbito da responsabilização civil ambiental. Contudo, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tal cumulação não possui natureza obrigatória ou automática, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso submetido à apreciação jurisdicional.

(...)

A orientação firmada pelo STJ destaca que a cumulação das medidas ressarcitórias depende da análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à extensão e à reversibilidade do dano ambiental. Assim, a indenização pecuniária somente será devida se constatada a impossibilidade ou insuficiência da recuperação integral da área degradada por meio das medidas de recomposição ambiental.

Trata-se, portanto, de aplicação casuística e não abstrata, em que se avaliam os efeitos efetivos da conduta lesiva ao meio ambiente, a fim de verificar a necessidade de reparação complementar por meio de indenização em pecúnia.

Todavia, não consta dos autos da ação civil pública ambiental nenhuma comprovação de que o dano não seja passível de recuperação.

Com isso, a fundamentação do Juízo a quo, no sentido de que é indiscutível o dever de o apelado realizar a reparação do dano causado, realizando a recuperação da área degradada, conforme Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) e para que este providencie o Cadastro Ambiental Rural (CAR), mostra-se escorreita.

(...)

Portanto, considerando que não há nos autos qualquer informação a respeito da existência de dano ambiental irrecuperável mostra-se acertada a sentença em determinar a recuperação da área degradada.

Porém, também conforme a jurisprudência supracitada, resta necessário ajustar a sentença tão somente para constar que caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, a ser apurado em liquidação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para constar que caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, a ser apurado em liquidação.”

Portanto, em relação à majoração do valor do dano moral coletivo fixado na sentença, não houve pedido no recurso de apelação neste sentido.

Por tal razão, não há o que se reformar a decisão monocrática neste aspecto.

Com relação ao dano material, a decisão agravada equivoca-se, já que o dano material não está atrelado à impossibilidade de recuperação da área degradada, mas também na insuficiência das medidas reparatórias.

Neste sentido, este tribunal tem, reiteradamente, admitido a condenação a indenizar pelo dano material ambiental, cumulativavente com a obrigação de recuperar a área degradada, contudo, o valor da reparação deve ser fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, se, como fundamenta nas razões do Agravo Interno o Ministério Público, não é possível presumir que não subsistirá qualquer dano residual ou permanente após o cumprimento da obrigação de fazer, de igual forma não é possível presumir que, caso a obrigação de fazer seja cumprida, o dano residual ou permanente seja aquele indicado previamente pelo agravante.

Diante disso, é na liquidação de sentença que deve ser apurado o
quantum
.

Neste sentido destaca-se trecho do voto do i. Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, nos Embargos de Declaração na ApCív 1000634-05.2023.8.11.0094, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/6/2025 e publicado no DJE 23/6/2025

“ (...)

Cabe destacar que o princípio da reparação integral do dano ambiental (art. 225, §3o, da CF/88 e art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/1981) não se limita à recomposição financeira, devendo privilegiar, sempre que possível, a recomposição in natura da área degradada. A indenização pecuniária, nesse cenário, reveste-se de caráter complementar ou substitutivo, apenas quando a recuperação natural se revele inviável ou insuficiente.

(...)

Com efeito, em atenção ao princípio da reparação integral e à necessidade de garantir a efetividade da recomposição ambiental, impõe-se que, caso não comprovada a recuperação plena e adequada da área degradada, a ser verificada em sede de liquidação de sentença, subsistirá o dever do apelante de indenizar pecuniariamente pelos serviços ecossistêmicos perdidos no período entre o dano e a recomposição efetiva da área.

Essa solução preserva o caráter prioritário da reparação in natura e resguarda o direito coletivo ao meio ambiente equilibrado, impondo a sanção pecuniária apenas como medida substitutiva ou complementar, conforme o grau de efetividade das ações já implementadas.

(...)”

Ainda:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Cleudes Santos de Oliveira, objetivando a condenação por desmatamento ilegal de 39,33 hectares de vegetação nativa na Fazenda Jubinha, município de Rio Branco/MT, sem autorização do órgão ambiental competente, entre fevereiro e abril de 2021.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo ao réu diversas obrigações ambientais e condenando-o ao pagamento de indenização por dano material, a ser apurada em fase de liquidação.

3. O Ministério Público interpôs apelação buscando o afastamento da fase de liquidação, sustentando já estar definido o valor indenizatório, com base em metodologia técnica objetiva e documentos públicos.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível fixar, desde logo, o valor da indenização por dano material ambiental, com base em estimativas técnicas prévias e documentos oficiais, ou se é imprescindível a remessa à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

5. A fixação do valor da indenização por dano ambiental requer, para além da aferição técnica, a observância do contraditório, especialmente diante da natureza complexa da reparação ambiental, que envolve elementos variáveis e passíveis de controvérsia, como extensão do dano, possibilidade de recuperação e impacto residual.

6. Ainda que dotados de presunção de legitimidade, os laudos técnicos produzidos unilateralmente não vinculam o juízo, sendo necessária a liquidação prevista no art. 509 do CPC quando a condenação for ilíquida ou demandar cálculos complexos.

7. A determinação judicial de liquidação não nega a existência do dano nem a responsabilidade do réu, mas assegura a plena regularidade procedimental e segurança jurídica na definição do valor da condenação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização por dano ambiental material somente pode ser fixada após regular apuração em fase de liquidação de sentença, ainda que existam estimativas técnicas e documentos oficiais. 2. A exigência de liquidação garante o contraditório, a segurança jurídica e a adequada valoração judicial do dano ambiental.”

(N.U 1000547-15.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025
) “ (...)

Diante disso, a decisão agravada comporta reforma neste aspecto, já que apenas condicionou a conversão da obrigação de recuperar a área degradada em obrigação de indenizar no caso de irrecuperabilidade.

Ante o exposto,
dou

provimento, em parte, ao agravo interno,
para
reformar parcialmente a decisão monocrática,
e, por consequência, dar provimento parcial ao recurso de apelação, a fim de acrescentar ao dispositivo da sentença a condenação cumulativa do apelado a indenizar os danos materiais ambientais, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025